Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DO CREDOR. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado de súmula n° 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição;
2. Ainda que se imponha ao credor o dever de localizar o devedor, de modo a permitir a adequada formação da relação processual, é preciso que haja cooperação entre os sujeitos processuais, tal como prevê o art. 6° do Código de Processo Civil. Aliás, em bom tempo, o vigente sistema processual também passou a considerar expressamente o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito, inclusive em prazo razoável;
3. O exequente, por mais interessado que seja na satisfação de seu crédito e, portanto, no adequado transcurso da marcha processual, nem sempre dispõe de condições reais para localizar o paradeiro do devedor, sobretudo quando este reiteradamente se esquiva de cumprir com a obrigação assumida;
4. Não comprovada a desídia do credor e proposta a demanda no prazo previsto, não há de ser reconhecida a prescrição;
5. Recurso conhecido e improvido.